Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DESPESAS MÉDICAS COM TRATAMENTO PARA CÂNCER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença de procedência proferida em ação de conhecimento ajuizada contra seguro de plano de saúde que, confirmando a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano autorize o fornecimento de medicamento antineoplásico, condenou a ré apelante a indenizar a autora por danos morais. A ré sustenta não estar obrigada a custear medicamento que não consta da listagem de antineoplásicos orais de cobertura obrigatória da ANS e que o referido rol não é meramente exemplificativo, colacionando novo posicionamento da Quarta Turma do STJ.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes: Acórdão 1199066, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 18/9/2019, Acórdão n.1102573, 00085249520168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 14/06/2018,
3. Recurso improvido.